Tribunal: TJSP
Processo: 9000073-60.1988.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Município de São Paulo – ISS (exercício de 1983) – Sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Análise dos autos que permite concluir que o feito ficou paralisado por aproximadamente 15 anos, por culpa exclusiva do oficio judicial, que deixou de expedir mandado de citação e penhora em nome do sócio da empresa executada –

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Município de São Paulo – ISS (exercício de 1983) – Sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Análise dos autos que permite concluir que o feito ficou paralisado por aproximadamente 15 anos, por culpa exclusiva do oficio judicial, que deixou de expedir mandado de citação e penhora em nome do sócio da empresa executada – Ausência de inércia da Municipalidade – Elementos que impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que foram os mecanismos de justiça e não a inércia do exequente que levaram ao longo trâmite do processo – Recurso provido